Tribunal: STF
Processo: ARE 1560263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA - Servidora pública estadual - Pretensão à retificação de certidão de tempo de contribuição, para averbar junto ao Município de Botucatu - Alegação de que não foram computados, como tempo de serviço, os dias não remunerados, férias e recessos escolares, no período entre 20/03/1989 e 12/11/2003, em que a autora desempenhou função de professora substituto, admitida nos termos da Lei Estadual nº 500/74 - Inviabilidade - Hipótese em que, a teor da CTC e das informações prestadas pela Diretoria de Ensino da região de Botucatu, somente não foram computados os dias não remunerados, férias e recessos escolares relativos às funções de caráter eventual (professor I - Eventual e Professor II - Eventual, com admissão nos termos do Decreto nº 24.948/86, e PEB I - Eventual, com admissão nos termos do Decreto nº 42.965/98) - Decreto nº 21.535/83 que considera como tempo de serviço público os dias não remunerados e férias escolares relativos às funções de professor primário substituto efetivo (e não eventual) - Sentença reformada, para julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.



    Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput e incisos II e IX; 93, inciso IX; e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Busca a autora a retificação de certidão de tempo de contribuição, para que, além dos dias remunerados, sejam também computados os dias não remunerados, férias e recessos escolares, para todos os fins.



    A Certidão de Tempo de Contribuição nº 038850 (fls. 183/190), que a autora pretende retificar, se refere à função PEB I exercida pela autora no período entre 20/03/1989 e 12/11/2003.



    Ao que se verifica da “caracterização das ocorrências” (fls. 184 e 186), no período apurado, a autora manteve com a Administração, na função de “professora”, vínculos distintos, a saber:



    (...)



    Em suma, entre 20/03/1989 e 11/11/2003, a autora exerceu funções de professora, ora admitida nos termos da Lei Estadual nº 500/74, ora admitida nos termos dos Decretos nº 24.645/86 e nº 42.965/98.



    As admissões fundadas nos Decretos Estaduais nº 24.645/86 e nº 42.965/98, mediante “portarias especiais de admissão”, se referem a funções de caráter eventual, como as próprias denominações sugerem: “Professor I - Eventual”, “Professor II - Eventual” e “PEB I - Eventual”. E como tal, os períodos trabalhados nessas funções são contados dia a dia, considerando-se apenas os dias efetivamente trabalhados (remunerados), conforme informações prestadas pela Diretoria de Ensino da Região de Botucatu (fls. 238 e seguintes).



    Já as admissões fundadas na Lei Estadual nº 500/74 se referem a funções de caráter permanente, de maneira que os respectivos períodos de trabalho são contados de forma corrida e ininterrupta, computando-se também os dias não remunerados, os finais de semana, feriados, férias e recessos escolares, e não apenas os efetivamente trabalhados, tal como esclarecido pela Diretoria de Ensino da Região de Botucatu (fls. 238 e seguintes).



    Conclui-se, assim, que os dias não remunerados, férias e recessos escolares atinentes às funções de caráter permanente (admissão nos termos da Lei Estadual nº 500/74) foram incluídos na contagem de tempo de serviço - contrariamente ao afirmado na inicial.



    De outro lado, no que tange às funções de caráter eventual (admissão nos termos dos Decretos nº 24.948/86 e nº 42.965/98), foram excluídos da contagem de tempo de serviço os dias não remunerados, as férias e os recessos escolares. E com razão.



    Isso porque, a teor do Decreto Estadual nº 21.535, de 25 de outubro de 1983, “são considerados como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, os dias remunerados e os não remunerados prestados ao Estado nas funções de professor primário substituto efetivo, bem como os períodos de férias escolares.” (art. 1º - grifo nosso).



    Vale dizer, a regra constante do dispositivo retro não se aplica à função de professor substituto eventual, mas apenas ao efetivo.



    Sendo assim, escorreita a CTC nº 033850, não comportando a retificação pretendida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente